Tribunal: TJES
Processo: 0002151-14.2014.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prescrição; Infração Administrativa
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002151-14.2014.8.08.0045
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WEBERSON BARBIERI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Apelo interposto por
WEBERSON BARBIERI,
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pela
MM JU
ÍZA DE DIREITO
D
A
2
ª VARA CRIMINAL DE
SÃO GABRIEL DA PALHA/ES,
que, em síntese, norteou a condenação do recorrente pela prática da conduta prevista no art. 38 da Lei n. 9.605/98 - destruição/danificação de floresta de preservação permanente - à pena de 01 (um) ano de detenção, em regime aberto, tendo substituído a pena privativa de liberdade por 02 penas restritivas de direitos.

Também como dito, aduz o apelante, em síntese, que:
1.
Não há materialidade que possa delinear o delito imputado nos autos, tendo em vista que não há laudo pericial que possa atestar a destruição de floresta de preservação permanente;
2.
A sua absolvição deve ser consolidada em razão da aplicação do Princípio da Insignificância;
3.
A pretensão punitiva fora atingida pelo instituo da prescrição, à Luz do quantum de pena aplicado.

Almeja, portanto, a reforma do julgado, mas analisando detidamente os argumentos recorrentes, e o que fora apurado nos autos, não vejo motivos para alteração da sentença impugnada, senão vejamos:

A exordial acusatória destaca, em síntese, que:

(...) No dia 27/03/2013 fora lavrado Auto de Infração onde consta que na localidade Corrego Perobinha, Zona Rural, Distrito Sede de Vila Valério/ES, o indiciado danificou, através de desmate de 0,11 ha (zero virgula onze hectares) de vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica, em estágio médio de regeneração, objeto de especial preservação, com infringência das normas de proteção.

A materialidade encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de Infraçäo 14387 - Série B, emitida pelo Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo - IDAF.

No que tange a ação descrita no Auto de Infração, incorreu o denunciado WEBERSON BARBIERI nas sanções do Artigo 38 da Lei 9.605/98 (...)”.

IN casu, ao contrário do que afirma o apelante,
a materialidade do delito está devidamente comprovada à luz dos termos do
Auto de Infração nº 14387
de f
l. 06, pelo Laudo de Fiscalização nº 1476 e seu anexo - relatório fotográfico (fls. 07/13-v),
sendo, portanto, despicienda a prova pericial para destacar aquilo que claramente fora destacado nos autos pela Secretaria de Meio Ambiente, que é a degradação de vegetação nativa de mata atlântica, de preservação permanente, que se encontrava em estado de regeneração.

Vejamos como já se manifestou o Colendo STJ em situação análoga a que ora se apresenta:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. CRIME .&MBIENTAL. MATERIALIDADE. LAUDO PERICIAL. PROVA SUPRIDA POR OUTROS ME
I
OS. AUTORIA.
(...) I. Resta suficientemente demonstrada a materialidade delitiva com base na notícia de infração penal ambiental, no auto de infração ambiental; no termo de embargo, no levantamento fotográfico, no auto de constatação, bem como nos depoimentos dos policiais militares que evidenciam o corte de árvores nativas do Bioma na Mata Atlântica em estágio médio de regeneração, sendo dispensável a elaboração de laudo por perito oficial mormente se os autores provocaram incêndio na floresta para limpeza do local, comprornetendo assim os vestígios deixados pelo delito e impossibilitando ou dificultando a perícia. ( ... ) (AgRg no REsp n. 1 .601.921/SC, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, We 16/9/2016)

A autoria encontra-se devidamente comprovada
em razão do conteúdo dos depoimentos colhidos em juízo, e precisamente diante da confissão apresentada pelo apelante em juízo, no sentido de que efetivou o corte de vegetação sem autorização apta para tanto.

Não há que se falar,
a meu sentir,
em aplicação do Princípio da Insignificância
no caso concreto
, tendo em vista que, deveras, de acordo com o Laudo de Fiscalização n. 1476, foram apreendidos ao todo 8,0 m3 (oito metros cúbicos) de lenha nativa, e 1,0 m3 (um metro cúbico) de toras nativas, correspondendo a 07 (sete) árvores nativas atingidas, revelando montante considerável de árvores nativas da Mata Atlântica afetadas, impactando de forma relevante a referenciada área em estágio médio de regeneração.

Cito julgado mencionado pela Douta Procuradoria de Justiça, também oriundo do STJ e ementado da seguinte forma:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. CRIME AMBIENTAL. BIOMA DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO. MATA ATLÂNTICA. ALEGAÇÃO DE MÍNIMA OFENSIVIDADE AO BEM JURÍDICO TUTELADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICABILIDADE. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA NÃO RECONHECIDA. SUSPENSÃO DA PUNIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO
. [...]

4.
Na espécie, houve significativo dano ao meio ambiente, conforme trecho da denúncia, com degradação, inclusive, de bioma objeto de especial preservação (Mata Atlântica), não se aplicando o princípio da insignificância.
5.
Com efeito, a questão da relevância ou insignificância das condutas lesivas ao meio ambiente não deve considerar apenas questões jurídicas ou a dimensão econômica da conduta, mas levar em conta o equilíbrio ecológico que faz possíveis as condições de vida no planeta
(RHC n. 41.172/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Maria THEREZA DE Assis MOURA, DJe de 10/4/2015) 6
. A conduta delituosa descrita está prevista no art. 38 da Lei n. 9.605/1998: Destruir ou danificar vegetação primária ou secundária, em estágio avançado ou médio de regeneração, do Bioma Mata Atlântica, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção “(...)”.
(STJ - AgRg-RHC n. 121.611/SP - Quinta Turma - Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 05/03/2020; DJE 13/03/2020)

Rejeito, finalmente, a alegação de ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, à luz do quantum de pena aplicado e explico:

O apelante, como dito, fora condenado a uma pena de 01 (um) ano de detenção, pela prática do delito previsto no art. 38 da Lei n. 9.605/98, que prevê uma pena que varia de 01 a 03 anos de detenção.

Segundo o quantum da pena aplicada, nos termos do art. 109, inciso V, c/c art. 110, parágrafo 1º do CP, a prescrição ocorreria em 04 anos, lapso temporal que não decorreu entre o recebimento da denúncia (11/11/2015 – fl. 21) e a publicação da sentença (12/08/2019).

À luz de tais considerações, despiciendos outros registros,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

É como me manifesto.

Des. HELIMAR PINTO - ACOMPANHO O RELATOR.

Des. JAIME FERREIRA ABREU - ACOMPANHO O RELATOR

ACÓRDÃO

EMENTA:
PENAL – PROCESSUAL PENAL -
APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIME
AMBIENTAL -
ART.
38 DA LEI N. 9.605/98 –
MATERIALIDADE DO DELITO DEVIDAMENTE AFERIDA – AUTORIA CONSTATADA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
–
INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Ao contrário do que afirma o apelante, a materialidade do delito está devidamente comprovada à luz dos termos do Auto de Infração nº 14387; pelo Laudo de Fiscalização nº 1476 e seu anexo - relatório fotográfico (fls. 07/13-v), sendo, portanto, despicienda a prova pericial para destacar aquilo que claramente fora destacado nos autos pela Secretaria de Meio Ambiente, que é a degradação de vegetação nativa de mata atlântica, de preservação permanente, que se encontrava em estado de regeneração.

O Colendo STJ já se manifestou no sentido de que a materialidade do delito, em casos como tais, poder ser aferida por outros meios, sendo prescindível a prova pericial, verbi gratia: AgRg no REsp n. 1 .601.921/SC, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, We 16/9/2016.

2.

A autoria encontra-se devidamente comprovada
em razão do conteúdo dos depoimentos colhidos em juízo, e precisamente diante da confissão apresentada pelo apelante em juízo, no sentido de que efetivou o corte de vegetação sem autorização apta para tanto.

3.
Não há que se falar em aplicação do Princípio da Insignificância
no caso concreto
, tendo em vista que, deveras, de acordo com o Laudo de Fiscalização n. 1476, foram apreendidos ao todo 8,0 m3 (oito metros cúbicos) de lenha nativa, e 1,0 m3 (um metro cúbico) de toras nativas, correspondendo a 07 (sete) árvores nativas atingidas, revelando montante considerável de árvores nativas da Mata Atlântica afetadas, impactando de forma relevante a referenciada área em estágio médio de regeneração.

“
Com efeito, a questão da relevância ou insignificância das condutas lesivas ao meio ambiente não deve considerar apenas questões jurídicas ou a dimensão econômica da conduta, mas levar em conta o equilíbrio ecológico que faz possíveis as condições de vida no planeta
(RHC n. 41.172/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Maria THEREZA DE Assis MOURA, DJe de 10/4/2015)
A conduta delituosa descrita está prevista no art. 38 da Lei n. 9.605/1998: Destruir ou danificar vegetação primária ou secundária, em estágio avançado ou médio de regeneração, do Bioma Mata Atlântica, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção “(...)”.
(STJ - AgRg-RHC n. 121.611/SP - Quinta Turma - Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 05/03/2020; DJE 13/03/2020).

4.
Rejeita-se a alegação de ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, à luz do quantum de pena aplicado.
O apelante fora condenado a uma pena de 01 (um) ano de detenção, pela prática do delito previsto no art. 38 da Lei n. 9.605/98, que prevê uma pena que varia de 01 a 03 anos de detenção.

Segundo o quantum da pena aplicada, nos termos do art. 109, inciso V, c/c art. 110, parágrafo 1º, do CP, a prescrição ocorreria em 04 anos, lapso temporal que não decorreu entre o recebimento da denúncia (11/11/2015 – fl. 21) e a publicação da sentença (12/08/2019).

5.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator. Vitória-ES, de de 2022. RELATOR